Tribunal: TJMT
Processo: 1035660-63.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035660-63.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, mas, sim, o propósito de rediscutir o mérito.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão proferido nestes termos:

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Acolho a preliminar de error in judiciando e anulo a sentença. Ademais, com fundamento no art. 1.013, §§ 1º e 3º, I, do CPC,
julgo procedentes os Embargos à Execução
, para extinguir a Execução n. 1027374-96.2022.8.11.0041 por ausência de título executivo, e revogar a justiça gratuita anteriormente concedida ao apelante, que deverá arcar com as custas, despesas processuais e verba honorária, os quais arbitro em 12% sobre o valor atualizado da causa.

O embargante relata que a decisão foi baseada em premissa fática equivocada e possui
error in judicando,
uma vez que “
o Juízo de 1º Grau não considerou a realidade fática apresentada
”, de modo que requer a nulidade do Acórdão.

Pontua que há contradição na análise dos termos de quitação anexados ao processo, bem como da isenção das custas prevista no art. 4º, V, Lei Estadual n. 11.077/2020, pois o entendimento da Câmara é da possibilidade da concessão do benefício.

Requer que sejam sanados os vícios apontados e, consequentemente, seja reformado o acórdão. Ainda, pede o conhecimento com intuito de prequestionamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No Recurso de Apelação interposto o embargante suscitou preliminar de
error in judicando
pelas mesmas razões expostas nestes embargos de declaração.

No julgamento da Apelação esta Câmara não só analisou a matéria, como acolheu a preliminar e, em observância ao princípio da economia processual e da teoria da causa madura, decidiu o mérito recursal com base nas cláusulas executadas, na ausência de implementação para o pagamento e, ainda, na validade dos termos de quitação para comprovar a remuneração do embargante.

Em relação à possibilidade de isenção das custas, com fundamento no inciso V do art. 3º da Lei Estadual n. 11.077/2020, conforme disposto na decisão, foi julgado neste Tribunal o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1007679-17.2024.8.11.0000 e o indeferimento da isenção é medida que se impõe.

Dessa forma, não há no aresto
error in judicando
ou contradições, uma vez que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente, portanto, o propósito de rediscussão da lide, o que é vedado nesta via.

Por fim, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível a configuração de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC
.” (TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024